Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805391-91.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ANDERSON MORAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. EXAME DE ETILÔMETRO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR PROVA JUDICIAL SEGURA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS COLHIDOS APÓS O ACIDENTE. NÃO VISUALIZAÇÃO DIRETA DA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA. VERSÃO DEFENSIVA PLAUSÍVEL E PARCIALMENTE CORROBORADA EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu Anderson Moraes de Souza da imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente para a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelado conduzia a motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; e (ii) se a sentença absolutória deve ser reformada ou mantida diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo exame de etilômetro realizado no apelado, que apontou resultado positivo para ingestão alcoólica.

4. A controvérsia recursal recai sobre a autoria da condução da motocicleta no momento dos fatos. Os policiais militares e o agente de trânsito ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que não presenciaram a colisão nem visualizaram, por percepção direta, quem conduzia a motocicleta, limitando-se a relatar informações obtidas após o acidente.

5. A prova técnica produzida na fase inquisitorial, embora relevante, não basta, por si só, para amparar decreto condenatório quando desacompanhada de prova judicial segura quanto à autoria.

6. A versão defensiva apresentou plausibilidade e lastro probatório mínimo, uma vez que a esposa do apelado, também vítima do acidente, afirmou em juízo que era ela quem conduzia a motocicleta, narrativa parcialmente corroborada por testemunha que presenciou a saída do casal da Praça da República, com o apelado na garupa. O próprio acusado, em interrogatório, manteve essa versão.

7. Diante da ausência de prova judicial firme a infirmar a tese defensiva e da persistência de dúvida objetiva e razoável acerca de quem efetivamente conduzia o veículo, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: No crime de embriaguez ao volante, o exame de etilômetro, embora apto a demonstrar a ingestão de álcool, não autoriza, isoladamente, a condenação, quando a prova judicial não comprova de forma segura que o acusado conduzia o veículo automotor no momento dos fatos. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0028702-91.2016.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 06/03/2023; TJGO, Apelação Criminal nº 0412970-55.2015.8.09.0085, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia contra
ANDERSON MORAES DE SOUZA
pela prática do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo o absolvido.

De acordo com a
denúncia
, ID 30827876, em 05/06/2022, no período noturno, na Rodovia BR-316, bairro Castanheira, nesta capital, o acusado teria sido flagrado conduzindo motocicleta sob a influência de álcool, com a capacidade psicomotora alterada. Consta que o denunciado se envolveu em acidente de trânsito com outro condutor, ocasião em que ambos apresentaram sinais de ingestão alcoólica, sendo submetidos a exame de etilômetro, cujo resultado indicou concentração de 0,82 mg de álcool por litro de ar alveolar no caso do acusado.

Apurou-se, inicialmente, a possível prática dos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sendo esta última posteriormente afastada por ausência de elementos probatórios mínimos, ante a não colaboração da vítima e inexistência de outros meios de prova quanto à dinâmica do acidente. Remanesceu, assim, a imputação relativa ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta, ainda, que foi oportunizada ao acusado a celebração de acordo de não persecução penal, o qual foi recusado. razão pela qual o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do delito de condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
ANDERSON MORAES DE SOUZA
como

incurso n
o
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n°. 9.503/97).

Em ID 30827878, recebimento da denúncia no dia 15/06/2023.

Em ID 30827922, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21
/05/2025
;

Na
sentença
(ID 30827940), o Magistrado julgou improcedente a denúncia e absolveu ANDERSON MORAES DE SOUZA

das imputações que lhe foram atribuídas nos presentes autos.

Em
razões recursais
(ID 154323789), o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sustentando que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB, diante dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos e do resultado do teste de etilômetro, pleiteando, ao final, a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Em sede de contrarrazões
(ID 30827951), a defesa do apelado se manifestou pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença absolutória em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID 33536605), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela CONDENAÇÃO do apelado
ANDERSON MORAES DE SOUZA pela prática do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Afirma o
Parquet
que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos e que
restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB, diante dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos e do resultado do teste de etilômetro, pleiteando, ao final, a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas abaixo.

O apelado fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

É cediço que para a instauração da ação penal bastam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva do crime, entretanto, para um juízo condenatório formulado na Denúncia, exige-se a existência material do fato criminoso e a certeza de sua autoria.

A sentença ora guerreada (ID 94857582), prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, ao apreciar o mérito da ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender inexistirem provas suficientes para a condenação, especialmente diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, notadamente porque nenhuma das testemunhas presenciou o momento da condução da motocicleta e a prova judicializada indicou versão plausível de que a condução seria realizada pela esposa do acusado, conforme trecho da sentença que trago à colação:

“... A controvérsia nos autos centra-se na
autoria do delito
, já que não se contesta que o réu NADERSON estava com sinais de embriaguez e houve teste de etilômetro com resultado positivo.

No entanto, durante a audiência de instrução, a informante
Cláudia Tatiane da Silva Cantanhede
, esposa do acusado e acidentada na ocasião por se deslocar com ele na mesma motocicleta, afirmou de forma
clara, espontânea e coerente
que
ela era quem conduzia a motocicleta
no momento do acidente. Justificou que assumiu a direção por saber que seu esposo havia ingerido bebida alcoólica, conduta que, segundo relatou, era comum nessas situações.

A testemunha afirmou, ainda, que após sofrer o acidente perdeu a consciência e apenas recobrou-se no hospital, o que explica a ausência de declaração formal durante o inquérito policial. Esse fato encontra
suporte na dinâmica do acidente
e nos depoimentos de testemunhas que confirmam que
a passageira sofreu lesões e foi levada ao hospital
.

Também o próprio acusado, em interrogatório judicial,
ratificou a versão da esposa
, afirmando que
não conduzia o veículo
, embora tenha sido conduzido à delegacia como proprietário da motocicleta. A suposta confissão na fase inquisitorial
não pode prevalecer sobre a prova judicializada
, especialmente quando há indícios de que tal admissão pode ter ocorrido sob estado de nervosismo e sem contraditório.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, embora tenham relatado que Anderson foi conduzido como condutor do veículo,
não presenciaram a colisão nem afirmaram tê-lo visto efetivamente conduzindo a motocicleta
.

Em sentido contrário, tem breve relato da testemunha Charles, ao afirmar que no momento da coleta de dados com o réu, ainda na rua e sob forte chuva, o acusado teria dito a ele ser o condutor da motocicleta, contudo tal apontamento, de forma isolada, e pelas circunstâncias do acidente traumático, não se sobrepõe às outras provas produzidas a respeito da factível versão da Defesa. (...).

Ressalte-se que,
em matéria penal, vigora o princípio do in dubio pro reo
, sendo indispensável a
prova segura da autoria
, o que
não ocorreu no caso concreto
.

As provas produzidas não se mostraram suficientes para confirmar a autoria do delito.

Em face dessas fragilidades probatórias, não é possível, com a segurança que o Estado-Juiz deve resguardar, afirmar, de forma peremptória, que foi o réu o autor da conduta delitiva. O dever de cautela do julgador impõe que, em se tratando de dúvida razoável quanto à autoria, a solução mais compatível com os princípios que regem o processo penal brasileiro é a absolvição, por ausência de provas suficientemente convincentes da responsabilidade penal.

Diante do conjunto probatório, observa-se uma notável fragilidade na demonstração da autoria e da causalidade da lesão grave atribuída à acusada. As provas produzidas na fase judicial se mostram insuficientes para sustentar, com a certeza necessária, um decreto condenatório.

O sistema jurídico penal brasileiro é pautado pelo princípio da não culpabilidade, também conhecido como
presunção de inocência
, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Tal princípio impõe que a condenação de um indivíduo somente pode ocorrer quando houver prova cabal e irrefutável da autoria e da materialidade delitiva. Na ausência de tal certeza, impõe-se a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", segundo o qual, na dúvida, a decisão deve favorecer o réu.

A liberdade, como direito fundamental, representa um valor inestimável que o ordenamento jurídico busca proteger. Em um processo penal, a debilidade da prova, as inconsistências nas narrativas e a existência de dúvidas razoáveis quanto aos fatos imputados devem conduzir, invariavelmente, à absolvição. Não é possível sustentar uma condenação com base em meras suposições ou em elementos informativos não confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, os elementos probatórios produzidos durante a fase de inquérito policial, que foram suficientes para embasar o início da persecução penal, não foram confirmados de forma suficiente em juízo para embasar uma condenação criminal, restando insuficientes as provas e impedindo um decreto condenatório.

Dessa forma, imperiosa a incidência do princípio in dubio pro reo, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana. O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna. A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica. Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base a Constituição e os valores consagrados por esta. O princípio "in dubio pro reo" significa que na dúvida decide-se a favor do réu, o que nada mais é do que presumir sua inocência.

Concluo que a debilidade da prova produzida nos autos conduz à absolvição do denunciado na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2 –
DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em face de todas as considerações acima aduzidas,
julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, pelo que
ABSOLVO ANDERSON MORAES DE SOUZA
das imputações que lhe foram atribuídas nos presentes autos, o que faço, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
por não existir prova suficiente para a condenação
...”

O crime tipificado no art
.
306
do
CTB
assim estabelece:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na hipótese dos autos, embora a materialidade delitiva esteja evidenciada pelo exame de etilômetro realizado no recorrido, com resultado positivo para ingestão alcoólica, a controvérsia recursal recai precisamente sobre a autoria da condução da motocicleta no momento dos fatos. E, nesse ponto, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório não se revelam seguros o bastante para amparar um decreto condenatório, razão pela qual a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos fático-probatórios.

Não se desconhece que a prova técnica produzida na fase inquisitorial, a exemplo do teste do etilômetro, possui relevância para a apuração do delito previsto no art. 306 do CTB. Todavia, tal elemento, por si só, não basta para sustentar a condenação quando desacompanhado de prova judicial firme acerca da condução do veículo pelo acusado. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que o exame etilométrico, quando não corroborado por prova judicial idônea, não autoriza, isoladamente, a prolação de édito condenatório:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL . INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, vez que o exame etilômetro produzido na fase inquisitiva não foi corroborado por nenhuma prova judicial, um possível decreto condenatório se encontra fragilizado, pois é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo"
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO; ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________ de 2023 . Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém (PA), ____de _____________ de 2023 Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00287029120168140401 13249060, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ao contrário do que sustenta o apelante, os depoimentos colhidos em juízo não demonstram, de forma segura, que Anderson Moraes de Souza pilotava a motocicleta no instante do acidente. José Luís Figueiredo da Silva foi claro ao afirmar que não presenciou a colisão nem viu quem conduzia o veículo, tendo apenas recebido informações no local após o ocorrido. João Carlos Maia Santana igualmente esclareceu não ter visto o momento do acidente, tampouco soube indicar, por percepção direta, quem estava na condução da motocicleta. Charles Yuri Souza de Castro, por sua vez, também afirmou não ter presenciado a colisão, explicando que sua atuação consistiu na coleta posterior de dados fornecidos por terceiros e pelos próprios envolvidos. Assim, embora o Ministério Público procure extrair desses relatos uma admissão extrajudicial de autoria, o certo é que nenhum dos agentes públicos viu efetivamente o recorrido pilotando o veículo, de modo que a prova judicial permaneceu insuficiente para infirmar a dúvida reconhecida na sentença.

De outro lado, a versão defensiva não se apresentou isolada nem destituída de lastro probatório. Cláudia Tatiane da Silva Cantanhede, esposa do recorrido e vítima do acidente, afirmou em juízo que era ela quem conduzia a motocicleta, justamente porque Anderson havia ingerido bebida alcoólica, acrescentando que esse era o procedimento habitual do casal em situações semelhantes. Tal narrativa encontrou ressonância no depoimento de Aléssio dos Santos Seixas, que declarou ter visto Cláudia sair da Praça da República na condução da motocicleta, com o recorrido na garupa. O próprio acusado, em interrogatório judicial, manteve a mesma versão, esclarecendo que se identificou aos agentes como proprietário da moto, e não como seu condutor. Ainda que se examine com reserva o relato da esposa, em razão do vínculo conjugal, não há nos autos prova judicial firme que o desminta, subsistindo, portanto, dúvida razoável acerca da autoria delitiva, a impor a manutenção da absolvição.

Cediço que o direito penal constitui ultima ratio, de modo que a sanção penal somente pode ser imposta quando a responsabilidade criminal estiver demonstrada de forma segura, mediante prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em cenário de incerteza relevante acerca da autoria, não é dado ao julgador suprir a deficiência probatória com presunções ou com a prevalência automática de elementos colhidos na fase inquisitorial.

No caso em exame, a dúvida quanto à autoria delitiva é objetiva e razoável. O exame de etilômetro demonstra apenas que o recorrido havia ingerido álcool, mas não comprova, por si, que ele conduzia a motocicleta. As testemunhas de acusação não presenciaram a direção do veículo pelo recorrido. A versão judicial da defesa, por sua vez, apresentou coerência interna e encontrou respaldo parcial em prova oral produzida em juízo.

Nessa moldura, impõe-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, conforme orientação jurisprudencial que bem se amolda ao caso concreto:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº : 0412970-55.2015.8.09 .0085 COMARCA : ITAPURANGA APELANTE : LEE EVERSON SANTANA LOPES FERREIRA APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR : DESEMBARGADOR LINHARES CAMARGO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA . IN DUBIO PRO REO.
1. Sabe-se que a dúvida no processo deve imperar em favor do réu, tendo em vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de liberdade, necessita de demonstração cabal da materialidade e autoria delitiva, o que não se constatou no caso em questão. O nosso ordenamento jurídico estabelece que, para a condenação, a prova deve ser incontroversa, não podendo remanescer qualquer dúvida, caso contrário a absolvição é a medida que se impõe .
Nesse contexto, a absolvição do apelante, com suporte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, deve ser conhecida, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Criminal: 0412970-55.2015 .8.09.0085 ITAPURANGA, Relator.: Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (GRIFEI).

Diante desse quadro, não há falar em reforma da sentença absolutória. A prova judicializada não se mostrou apta a afastar a dúvida razoável sobre quem efetivamente conduzia a motocicleta no momento do sinistro. E, em processo penal, a incerteza não autoriza condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida integralmente a sentença que absolveu ANDERSON MORAES DE SOUZA, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA,
16
de
abril
de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026